Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DESNECESSÁRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA ESSE ESPECÍFICO CAPÍTULO DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA CONSIDERA ILEGÍTIMA PELO JUÍZO A QUO. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO DO ESPÓLIO DE RECEBER A INDENIZAÇÃO MORAL REQUERIDA PELO DE CUJUS EM AÇÃO INICIADA POR ELE PRÓPRIO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. NECESSÁRIA APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Preliminar. Ausência de interesse recursal. Condenação da apelada no pagamento de indenização por danos materiais deferida na origem. Ausência de interesse do apelante na postulação de danos materiais. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Tendo em vista os aspectos patrimoniais envolvidos no pedido indenizatório, o espólio possui o direito de receber a indenização moral requerida pelo de cujus em ação iniciada por ele próprio, ainda que decorrente de violação à direito personalíssimo da falecida, porquanto, nos termos dos artigos 12 e 943 do Código Civil, o direito de exigir a reparação transmite-se aos sucessores.
3. Nas hipóteses de prestação de serviços por planos de saúde, o entendimento das Cortes de Justiça e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de ser devido o reparo experimentado pela parte que, injustificadamente, tem recusado o pleito de cobertura e de assistência médica ou de custeio de despesas com procedimentos a que se encontram obrigadas contratualmente as operadoras.
4. Caso concreto em que, entendendo o julgador de primeira instância pela recusa indevida à cobertura, diante da urgência da internação domiciliar integral, em razão do risco à vida da segurada, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, merece acolhimento o pleito do espólio/apelante à reparação moral.
5. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.